Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801503-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARDONE LOPES VELOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–

ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –

INSTRUÇÃO ENCERRADA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Breu Branco/Pa em que é impetrante Yuri Ferreira Maciel
, e paciente Mardone Lopes Veloso
,
na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Yuri Ferreira Maciel, em favor de
MARDONE LOPES VELOSO,
contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco.

O Impetrante requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando para tanto que a Acusada nunca foi presa anteriormente, que possui residência fixa e tem 02 (dois) filhos, que vivem e dependem da guarda e subsistência da própria mãe.

Ademais, sustenta a absoluta falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que não passaram de meras ilações abstratas que, sem dúvidas, não se prestam a fundamentar o decreto da cautelar, independente da gravidade do delito.

O Impetrante aduz que a Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que se encontra presa há mais de 01 (um) ano, possui residência fixa, tem bons antecedentes, e em razão disso, poderá receber as intimações em seu domicílio.

Prossegue, aduzindo que há configuração do excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, violando normas constitucionais que versam sobre o prazo razoável de duração do processo, visto que a Paciente está presa há mais de 01 (um) ano, possui residência fixa, tem bons antecedentes, e em razão disso, poderá receber as intimações em seu domicílio.

Requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, concedendo Alvará de Soltura, ou substituída por outras medidas cautelares, para que a Paciente aguarde em liberdade o deslinde da persecução penal.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Junta aos autos o documento de Id. 4588242 a 458824.

A autoridade coatora apresentou informações (doc. ID. 4604808):

”
Cumpre informar a Vossa Excelência que a paciente acima mencionada já entrara anteriormente com pedido de Habeas Corpus sob o número 0801442-06.2020.8.14.0000, também distribuído à Vossa Excelência que denegou a ordem, cujo Acórdão foi publicado em 18/05/2020, em anexo.

As Autoridades Policiais, Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza e Dr. Marcos André Araújo da Silva, Delegados de Polícia Civil, e o Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, Promotor de Justiça titular da Comarca de Breu Branco, AJUIZARAM MEDIDA CAUTELA SIGILOSA EM 20/09/2019 na qual foi requerida perante este Juízo as decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, a ora paciente MARDONE LOPES VELOSO, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada OURO DE TOLO, que possuiu 04 (quatro) fases, inclusive com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles MARDONE LOPES VELOSO, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, no que diz respeito a administração da venda de drogas no Bairro da Felicidade, conhecido popularmente como Bairro do Facão, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA, que também foi presa na operação Ouro de Tolo como sendo a contadora do tráfico na região do Lago.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pelas Autoridades Policiais em conjunto com o representante do Ministério Público de Breu Branco, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 24/09/2019, dentre os quais está MARDONE LOPES VELOSO.

Em 08/10/2019 a Autoridade Policial de Breu Branco deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos Em 19/11/2019, o patrono da paciente/indiciada ingressou com pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerendo a substituição por prisão domiciliar, alegando que a ora paciente possui dois filhos menores.

Decisão de 21/11/2019, este Juízo determinou que fosse realizado estudo social na residência apontada no pedido, a fim de verificar a situação dos menores envolvidos. Em 29/11/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Em 02/12/2019 a assistente social protocolou o resultado do estudo que realizou na residência da denunciada/paciente, no qual constatou que os dois filhos menores da paciente estão sob a guarda da avó paterna, pois o pai das crianças, seu filho, encontra-se preso a aproximadamente dois anos. Ato contínuo, a assistente social sugestionou a substituição da medida cautelar pela prisão domiciliar, em razão da avó paterna, senhora Lucilene, necessitar realizar acompanhamento médico em outro Estado.

Em 10/12/2019 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (quatorze denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos.

No dia 19/02/2019, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar.

Em 13/01/2020, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da requerente/paciente quanto a revogação de prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores encontram-se bem cuidados pela avó paterna, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes. Este Juízo designou a data de 06/04/2020, as 10h00min, para realização de audiência de instrução e julgamento.

Em 19/03/2020, a defesa da paciente apresentou novo pedido de Liberdade Provisória em razão da Pandemia do Coronavírus requerendo a aplicação de medidas cautelares.

Em 23/03/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de Liberdade Provisória, apresentado pelo patrono da requerente.

Em 31/03/2020, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da requerente/paciente quanto ao pedido de Liberdade Provisória em razão da Pandemia, por entender que ao contrário do afirmado pela defesa, a manutenção da prisão da ré, não pode ser vista como medida que iria prejudicar sua saúde. Em que pese o crescente número de infectados pela COVID-19 no País naquele momento, não se haviam notícias de nem um caso dentro do sistema prisional paraense. Cabendo ainda registrar que as RECOMENDAÇÕES dos Órgão Superiores, não são determinações e, portanto, não tem caráter vinculante. Não havendo motivo lógico e razoável para a revogar a prisão por motivo de doença que sequer infectou a requerente.

Em 27/04/2020, o patrono da paciente ingressou com pedido de Relaxamento de Prisão por excesso de prazo na instrução criminal.

Em 27/04/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de Relaxamento da prisão preventiva.

Em 29/04/2020, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da requerente/paciente quanto ao pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva, relatando que o processo vem sendo conduzido de forma célere, dada as peculiaridades e complexidade do processo em questão, e a pluralidade de réus, já sendo sido realizada duas audiências para oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, restando tão somente a oitiva das testemunhas de defesa, se houverem, e o interrogatório da ré que estava designado para o dia 06/04/2020, não ocorrendo em razão da publicação da Portaria Conjunta nº 05/2020, que suspendeu o expediente forense presencial em razão da pandemia. E em que pese haja o excesso de prazo para o fim da instrução do feito criminal, se faz plenamente justificado no presente caso em concreto, visto que o grau de adiantamento da instrução processual é evidente, afastando-se assim qualquer ilegalidade.

Este Juízo designou a data de 28/09/2020, as 09h00min, para realização de audiência de instrução e julgamento, com o respectivo interrogatório da ré. Realizada a referida audiência, com o interrogatório da paciente, e das demais acusadas.

A defesa de Mardone Lopes requereu a palavra para solicitar o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por pedida de prisão domiciliar. Em seguida o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Em decisão o MM. Juiz indeferiu o pedido de revogação de Prisão Preventiva, redesignado a audiência para o dia 14/10/2020, para a colheita do interrogatório de outra acusada nos autos. Dispensando a presença das demais rés do processo, posto que não houve objeção por suas defesas, em razão unicamente do ato judicial limitar-se ao interrogatório da ré solta.

Em 14/10/2020, este juízo em nova audiência, passou a decidir nos seguintes termos: Encerrada a fase de instrução do processo, encaminhe-se os autos para alegações finais pelo prazo de 05 (cinco) dias a iniciar-se pelo Ministério Público e após as defesas, sucessivamente. Apresentadas as alegações finais, façam os autos conclusos para Sentença.

Em 22/10/2020, o Ministério Público manifestou-se acerca da impossibilidade da apresentação de alegações finais em razão do não encaminhamento dos autos das medidas cautelares e inquérito policial de que deram ensejo a presente ação penal. Requerendo ainda, o compartilhamento de provas referente aos interrogatórios dos corréus já realizados em outras ações penais. Conquanto o pedido do órgão não exponha individualmente as provas que se quer aproveitar nos autos, é dever deste juízo aferir se dentre os processos referenciados há minimamente relevância nas provas que se busca compartilhamento, sob pena de conduzir-se a este processo provas inúteis e/ou inservíveis ao julgamentos dos réus desta ação penal.

Dito isto, informo que o presente processo se encontra no momento em fase de diligências finais em razão da Decisão de deferimento de compartilhamento de provas da Correição Parcial prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O que inevitavelmente conduzirá os autos à nova fase de prova.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo não conhecimento por se tratar de mera reiteração de pedido. Porém, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto aos pedidos de ausência de fundamentação da prisão preventiva; de prisão domiciliar, a presença de condições favoráveis a paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, isto porque verifica-se que os presentes pleitos já foram analisados em outros habeas corpus junto este Tribunal, como o Habeas corpus nº 0811297-43.2019.8.14.0000, de minha relatoria,

no qual foi apreciado todos os referidos pedidos debatidos na inicial (Acórdão de ID nº 2717305), como também, mais recentemente nos autos do Habeas Corpus nº
0801442- 06.2020.8.14.0000
, configurando, assim, reiteração do
writ
, conforme Acórdão de ID nº 2717305 cuja ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada da Paciente nas atividades do Tráfico local, ligada diretamente ao traficante AMAURI DOS SANTOS NUNES, vulgo BILIU, que é seu companheiro, sendo responsável, após a prisão de seu companheiro, pela administração da venda de entorpecentes no Bairro da Felicidade (antigo bairro do Facão), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho - CV. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 3. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 4. No presente caso, cabe ressaltar que, para melhor formação do convencimento do juízo acerca do Pedido de Revogação da prisão Preventiva, a autoridade coatora determinou a realização de estudo social prévio, a fim de verificar a situação dos filhos menores da Paciente. 5. E, após análise do referido laudo, o Magistrado indeferiu o pleito da Paciente quanto à Revogação da Prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores se encontram bem cuidados pela avó paterna, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes. 6. Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito,
o indeferimento dos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de prisão domiciliar e de condições favoráveis da paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, foram analisados anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção de sua prisão diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...] Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o conhecimento parcial da ordem, referentes à ausência de fundamentação, de prisão domiciliar, a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, inclusive, com a conclusão da instrução processual, conforme informações prestadas pela autoridade coatora de Doc. Id. 4604808:

“informo que o presente processo se encontra no momento em fase de diligências finais em razão da Decisão de deferimento de compartilhamento de provas da Correição Parcial prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
”

Deste modo, conforme a Súmula nº 01 deste TJE/PA, não há que se falar em excesso de prazo, visto que superado em face do encerramento da instrução criminal, verbis:

Súmula 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Colaciono ainda a Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, vejamos:

Súmula n° 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

É o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: HOMICÍDIO TENTADO CONTRA DUAS VÍTIMAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). Inviável a soltura do paciente, com a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso em concreto, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto, estas condições não afastam, per se, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Denegação. Unânime. (4640048, 4640048, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Ademais há que se considerar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

Por conseguinte, não há que se falar, in casu, em excesso de prazo para conclusão do feito, em razão do encerramento da instrução processual.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/04/2021